Tribunal: TJDFT
Processo: 0745974-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745974-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA EMBARGADO: EMANUELA MARQUES FERREIRA DO CARMO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada/agravada EMANUELA MARQUES FERREIRA DO CARMO para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela agravante no ID 24928031. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator